Tribunal: TJSP
Processo: 0018263-85.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Servidor público do Tribunal de Justiça. Adicional de Qualificação. LCE no 1.111/10. LCE no 1.217/13. Base de cálculo do benefício que corresponde aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em exercício. Correta definição. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Servidor público do Tribunal de Justiça. Adicional de Qualificação. LCE no 1.111/10. LCE no 1.217/13. Base de cálculo do benefício que corresponde aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em exercício. Correta definição. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver, simultaneamente: I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se confundem e coexistem. –
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-se sobre o requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas, de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas também às demandas potenciais ou futuras, assim como a 'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos do inciso I. –
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público, a recomendar a pacificação do entendimento. –
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode ver um sem o outro. –
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as Câmaras que compõem esta Seção de Direito Público e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais; segundo, porque a decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos juizados especiais (inciso I); terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não possuem. –
6. IRDR. Adicional de qualificação. Base de cálculo. Admissibilidade. A decisão envolve a interpretação das LCE no 1.111/10 e no 1.217/13, da Resolução TJSP no 634/13 de 11-12-2013 e do Comunicado no 263/2015 da Presidência; é patente e efetiva a repetição de processos contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge diretamente milhares de servidores como potenciais, além daqueles que já propuseram demandas análogas, das quais várias já foram apreciadas por este tribunal; atendido, portanto, o requisito quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do Novo Código de Processo Civil. Há necessidade de definir de forma objetiva, transparente e inequívoca a base de cálculo do adicional de qualificação pago aos servidores do Tribunal de Justiça e o que compõe 'os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no 1.111/10 de 25-5-2010, acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013), em especial os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) e os décimos do art. 133 da Constituição do Estado. –
7. Competência. Órgão Especial. A base de cálculo do adicional de qualificação foi objeto do MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial, 29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, por ocasião do início do pagamento e antes da controvérsia que depois se estabeleceu em primeiro e segundo grau. É conveniente, portanto, que o Órgão afira a sua competência para a análise do incidente, atraída por esse julgamento anterior, prosseguindo na análise ou devolvendo-o para esta Turma Especial, ante a natureza da divergência. -
Incidente remetido ao Órgão Especial, para apreciação.